Tribunal: TJSP
Processo: 2189300-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2189300-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HERSZ LICHTCAJER, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS VIEIRA MELO,
CLÓVIS ROBERTO MARTINS, INEZ MEIRA GUIMARÃES, JOSE ROGERIO DO
PRADO GARCIA, JUDITE CAVICHIOLI, MARIA HELOÍSA DE ANGELI
LOUREIRO, SIDERLEY RIBEIRO DA SILVA, TEODORO DE JESUS LOPES e
TEREZA DOS SANTOS, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189300-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.468 JV -
2
Embargos de Declaração Cível no 2189300-83.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Hersz Lichtcajer, Carlos Alberto dos Santos, Carlos Vieira Melo, Clóvis
Roberto Martins, Inez Meira Guimarães, Jose Rogerio do Prado Garcia, Judite
Cavichioli, Maria Heloísa de Angeli Loureiro, Siderley Ribeiro da Silva, Teodoro de
Jesus Lopes e Tereza dos Santos
Embargado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.468
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 158/162 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por reputar
que a questão não se compreende nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.
Os embargantes argumentam com omissão no julgado, vez
que não considerou a decisão do C. STJ no Tema no 988 em que se mitigou a
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC e que não houve trânsito em julgado
do decidido no Tema no 17 do IRDR.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Não existe irregularidade no julgado, vez que considerou a
regularidade da decisão agravada, que garantiu aos autores o devido processo
legal e o julgamento da causa pelo juiz natural, bem como a matéria discutida não
é suscetível de impugnação em agravo de instrumento, conforme a regra do
artigo 1.015 do CPC, e nem mesmo é o caso de se cogitar da denominada
taxatividade mitigada, diante da espécie de determinação impugnada.
O julgado também considerou não ser necessário discutir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189300-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.468 JV -
3
trânsito em julgado do Tema no 17 do IRDR e que o pedido inicial não é ilíquido,
pois estimado em acentuado grau de aproximação pelos próprios autores.
De resto, anote-se que a matéria discutida encontra-se
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator